Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-40.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE ROUBO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA EXARCEBADA. PENA REVISTA DE OFÍCIO.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de demonstrar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, receptação (art. 180, caput, do CP), mantém-se incólume a sentença condenatória.
4. Deve-se retificar o cálculo do quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, quando aplicado critério desproporcional, utilizando-se como referência o percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
5. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 da pena-base como parâmetro para aumento de pena para cada agravante ou atenuante.
6. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício.